Tribunal: TJDFT
Processo: 0752896-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE DIVULGAÇÃO DO NOME DA AGRAVANTE. RETRATAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A liberdade de expressão é a regra, mas seu exercício abusivo, com lesão a direitos individuais implica análise da responsabilidade civil e eventual indenização por dano material, moral ou à imagem, sem configurar censura.
3. A análise da ofensividade dos conteúdos postados bem como a consequente repercussão negativa nos direitos à honra e à imagem da agravante demandam análise mais acurada das provas, sob pena de se prestigiar o direito à imagem em detrimento da liberdade de expressão, apesar de ambos configurarem direitos fundamentais de igual magnitude.
4. Recurso não conhecido em relação ao primeiro agravado. Recurso conhecido e não provido em relação ao segundo agravado.